Tribunal: STF
Processo: Rcl 60387
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vilmar Gonçalves Ferreira, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011883-66.2022.5.03.0000), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação rescisória proposta contra o acórdão da Oitava Turma do TRT3 que nos autos da reclamação trabalhista de n. 0011291-86.2016.5.03.0176 negou provimento ao recurso ordinário do reclamante e manteve a sentença de improcedência da 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba-MG. (…).



    Na ação rescisória, proposta com fulcro no art. 966, II e V, do CPC, o recorrente sustentou que o acórdão acima mencionado violou manifestamente norma jurídica prevista no art. 5º da Lei 11.442/2007, com redação vigente à época da sentença e do acórdão dos autos de origem, nos artigos 62, 64 e 927, inciso I, todos do CPC, e na decisão proferida pelo STF na ADI 48, no controle concentrado de constitucionalidade e com repercussão geral. 



    Por unanimidade a 2ª Seção de Dissídios Individuais (2ª SDI) do TRT3 admitiu a ação rescisória e, no mérito, por maioria de votos, a julgou improcedente.



    [...]



    O acórdão da 2ª SDI do TRT3 decidiu pela competência da Justiça do Trabalho sem levar em consideração a natureza comercial das relações regidas pela Lei 11.442/2007, divergindo, assim, da jurisprudência firmada pelo STF. De fato, o TRT3, ao julgar improcedente a ação rescisória de n. 0011883-66.2022.5.03.0000, manteve a competência da Justiça do Trabalho, mesmo nos casos regidos pela Lei nº 11.442/2007. 



    Tal decisão contraria a orientação deste STF que, nos autos da Rcl 50.177/SP e na Rcl 43.544/MG, reforçou que a competência para julgar casos que envolvem a Lei nº 11.442/2007 é da Justiça comum, salvo se constatado que os requisitos da lei não foram preenchidos. 



    Nesse sentido, verifica-se que o acórdão da 2ª Seção de Dissídios Individuais (2ª SDI) do TRT3 encontra-se em frontal oposição à jurisprudência desta Suprema Corte, violando a norma do artigo 927, I, do Código de Processo Civil.”



    Requer, ao final, “a procedência da Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão da 2ª Seção de Dissídios Individuais (2ª SDI) do TRT3 que, por unanimidade, admitiu a ação rescisória de n. 0011883-66.2022.5.03.0000 e no mérito, por maioria de votos, a julgou improcedente, e assentar a competência da Justiça Comum para julgamento reclamação trabalhista de n. 0011291- 86.2016.5.03.0176 cuja relação entre as partes é regida pela Lei 11.442/2007, em observância à jurisprudência vinculante do STF na ADC 48/DF” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    A parte reclamante invoca como parâmetro de controle, o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Na presente hipótese, o ato apontado como reclamado é acórdão proferido em ação rescisória, pela qual, o reclamante visava a desconstituição do decidido na ação originária (0011291-86.2016.5.03.0176) proferida pelo TRT-3, que, por sua vez, após reconhecer a incidência da Lei 11.442/2007 ao caso, afastou o vínculo empregatício entre as partes litigantes. 



    Entretanto, da análise dos autos, é possível constatar que, não obstante o ato apontado como impugnado ter sido proferido no julgamento da ação rescisória pelo TRT-3, a suposta violação ao que decidido pela CORTE nos autos da ADC 48 teria surgido desde a prolação do acórdão que apreciou a Ação trabalhista, que visava, por sua vez, o reconhecimento do vínculo trabalhista. 



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente